Tribunal: STF
Processo: HC 181708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, MAS COM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA NO JULGAMENTO DO RECURSO DA PACIENTE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudionor da Costa, em benefício de Kattilene Barbosa Mendonça, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.2.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 560.037/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra seu companheiro (pai de seus filhos), foi pronunciada em 27.8.2018, tendo sido mantida sua prisão preventiva.
    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito “pleiteando impronúncia da acusada em razão da inexistência de indícios de autoria, bem como liminar para conceder liberdade provisória, ou subsidiariamente, converter a prisão preventiva em domiciliar“.
    4. O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 560.037 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “(...) O presente habeas corpus não merece ser conhecido. 
    Isso porque é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. A propósito: (…)
    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 
    Não é o que ocorre, na espécie. 
    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 
    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). 
    Sobre a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem, consoante se observa dos autos, ela não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal, pois, sob a cognição sumária, está fundamentada e não apresenta teratologia. Confira-se, por oportuno, no que interessa (e-STJ fl. 24): 
    [...] Vistos. Fls: 624/630: Trata-se de petição juntada aos autos após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, reproduzindo os termos das razões de recurso de fls. 552/563, reiterando, inclusive, o pedido de liberdade provisória da recorrente, por ausência de justa causa para a custódia cautelar, ou por excesso de prazo na formação da culpa; e, ainda, o pedido de prisão domiciliar, visto que é genitora de filhos menores. 
    Ocorre que a legalidade da prisão preventiva da acusada, bem como a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 2212576-17.2017.8.26.0000, julgado em 30/11/2017, com denegação da ordem, por votação unânime. 
    Relativamente à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o que se tem no momento é que os autos foram remetidos a esta Corte para a apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia, estando aguardando, portanto, a devida análise por esta Relatoria, que neste ponto seria a autoridade coatora, em que pese o teor da Súmula 21 do STJ. Diante disso, indefiro os pedidos. 
    O pedido de prisão domiciliar também já foi objeto de análise (e rejeição) por esta Corte Superior, no julgamento do HC n. 432.509/SP. O tópico acerca da fundamentação da prisão cautelar, entretanto, não foi enfrentado, na ocasião, por instrução deficitária.
      Sobre o excesso de prazo, é consabido que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ) – RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe 8/9/2015. 
    É certo, lado outro, que todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, ao Tribunal local, que imprima celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito e, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. 
    Publique-se“ (doc. 21).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste nos argumentos das impetrações antecedentes, sustentando a inocência da paciente, evidenciada na contradição e dúvida existentes nos depoimentos das testemunhas. 
    Alega excesso de prazo na formação da culpa e no julgamento do recurso em sentido estrito, afirmando que a paciente está presa desde 17.10.2016, foi pronunciada em 27.8.2018, mas até a presente data o recurso não foi julgado. 
    Afirma ausentes os requisitos da prisão preventiva, alega sem fundamento o decreto prisional, que seria genérico e no qual não indicados fatos novos e contemporâneos a justificarem a custódia cautelar.
    Esclarece que “a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, e possui residência fixa, além de possuir 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar”, afirmando, ainda que “os autos processuais carecem de elementos concretos que ao menos indiquem a participação da corré no crime de homicídio, pois lastreados apenas no depoimento de uma testemunha protegida que em juízo demonstrou grande contradição, além de ter admitido que suas alegações foram baseadas em boatos de supostos vizinhos”. 
    Sustenta a necessidade de afastar-se o óbice da Súmula n. 691/STF e que a paciente “não pode permanecer em regime mais gravoso para que não pague indevidamente pela negligência do Estado”, sendo cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois “o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. 
    Requer seja “a prisão preventiva da paciente revogada ou relaxada, conforme acima exposto, para que possa responder ao processo em liberdade”, ou “subsidiariamente, não sendo o caso do acima exposto, requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal”. 
    Em 21.2.2020, requisitei informações atualizadas ao juízo processante e ao tribunal de origem sobre o julgamento do recurso em sentido estrito, tendo sido informado pelo juízo processante a situação do corréu. 
    A defesa ingressou com a Petição/STF n. 30.874/2020, insistindo na revisão da prisão preventiva da paciente e requerendo “que lhe seja concedida Liberdade Provisória; ou subsidiariamente convertida em Prisão Domiciliar“. 
    Informa que até a presente data não houve o julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, não tendo havido resposta do tribunal de origem sobre o pedido de informações.
     Esclarece que a guarda dos filhos menores da paciente foi transferida para a avó materna, que, pela idade, seria do grupo de risco para o Covid-19, e que seu pedido de soltura com fundamento na pandemia também não teria sido examinado pelas instâncias originárias tampouco teria sido reexaminada a manutenção da custódia preventiva, como se determina no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Em 11.5.2020, o magistrado processante fez a cronologia do processo e informou:
     “(...) A corré Kattilene apresentou suas alegações finais em 12/09/2018, pleiteando sua impronúncia. Já Ereneu Max, manifestou-se em 05/09/2018.
    Após, este Juízo pronunciou os réus nos exatos termos da denúncia, em 24/09/2018. Referida decisão precluiu nos dias 02/10/2018, para o Ministério Público e, 25/01/2019, para a defesa do corréu Erenex Max.
    A Kattilene, irresignada com a decisão, interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia (fls. 483/484).
    Desta forma, visando conferir maior celeridade ao julgamento de Ereneu Max e, assim, afastar indevido constrangimento ilegal de sua prisão, o Juízo determinou o desmembramento do processo em relação à Kattilene, tornando os autos que até então eram físicos, em digitais e, designando o dia 06/05/2020 para que Ereneu fosse a julgamento perante o E. Tribunal do Júri Popular local.
    Já o novo processo formado, no qual é apurada a responsabilidade criminal de Kattilene, ora paciente, foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso por ela interposto, em 17 de setembro de 2019.
    Em 04/03/2020, este Juízo, nos autos originários (nº 0003591-15.2016.8.26.0323), atualmente direcionado unicamente em face de Ereneu Max, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, proferiu a seguinte decisão: (…)
    Importa salientar que o julgamento do corréu Enereu Max nos autos supraciatados somente não se realizou na data aprazada, em razão da pandemia de "Covid-19" instaurada, o que levou o TJ/SP, a suspender a realização de todos os atos processuais presenciais desde 16.03.2020.
    Desta forma, os referidos autos aguardam ulterior determinação superior, quanto a possibilidade de realização de atos judiciais de formal presencial.
    Por fim, esclareço que este Juízo não reapreciou a necessidade da manutenção da prisão preventiva de Kattilene Barbosa Mendonça, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP, vez que os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento do recurso em sentido estrito por ela interposto, na data de 17 de setembro de 2019, época, aliás, em que sequer se encontrava em vigor o dispositivo legal em voga.
    Entendo serem estas informações suficientes, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las, e apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração” (doc. 32). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.2.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 560.037/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva se harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, especialmente o modus operandi dos acusados e a “grande periculosidade” concreta por eles demonstrada, o “risco concreto de que venham a criar óbices à instrução processual, ameaçando ou mesmo atentando contra a integridade física das testemunhas, caso permaneçam em liberdade” e a necessidade de “assegurar a aplicação da lei penal, porquanto, como bem observado pelo Parquet, os elementos informativos constantes do caderno investigatório indicam que os réus fugiram do distrito da culpa após a prática, em tese, do crime, mostrando indisposição em se submeterem aos ditames da Justiça”. Consta do decreto de prisão preventiva:
    “(...) No caso dos autos, é imputado aos réus crime de homicídio qualificado, cuja pena máxima em muito supera 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, revelando-se cabível a decretação da medida extrema, bem como presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria por parte dos réus, porquanto ouvidas, em sede policial, testemunhas que indicaram os réus como os autores do injusto. Igualmente presente o periculum libertatis necessário para a decretação das prisões preventivas dos réus. É imputado aos réus crime de extrema gravidade, homicídio doloso qualificado, considerado hediondo pela legislação em vigor, revelando as circunstâncias do caso concreto, ainda, grave distúrbio comportamental e insensibilidade moral por parte de seus supostos autores, a demonstrar grande periculosidade. Com efeito, segundo elementos informativos constantes dos autos, o crime foi perpetrado de forma premeditada e calculista pelos réus, inclusive com divisão de tarefas, além de ter sido praticado por motivo de somenos importância e ter seu executor efetuado mais de uma dezena de disparos contra o ofendido, de forma até mesmo desnecessária para a consumação do delito, apenas por ser possível fazê-lo. Além do mais, ainda segundo os mesmos elementos informativos acima mencionados, os réus deliberaram ocultar o cadáver da vítima após a consumação do crime, permitindo até mesmo que uma das filhas do ofendido visse seu corpo alvejado pelos disparos e ensanguentado, assim como sendo despejado em uma vala, tratamento que não se dispensa sequer a um animal irracional. As circunstâncias acima mencionadas revelam que os réus são dotados de personalidades desviadas, deturpadas, sendo desprovidos de qualquer responsabilidade social e que menosprezam a vida humana e as normas penais, tratando-se, portanto, de indivíduos extremamente perigosos, inaptos ao convívio social. Em tal contexto, imperiosa a segregação cautelar dos réus, a fim de se resguardar a ordem pública, dada a periculosidade que demonstraram, incompatível com a vida em sociedade. Não há que se olvidar, ainda, que "no conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão" (Supremo Tribunal Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).Outrossim, também necessário que sejam os réus custodiados por conveniência da instrução processual, considerando que foram apontados por testemunhas como os autores do crime, e, dadas as circunstâncias da prática do crime que lhes é imputado e suas personalidades perniciosas, há risco concreto de que venham a criar óbices à instrução processual, ameaçando ou mesmo atentando contra a integridade física das testemunhas, caso permaneçam em liberdade. Ademais, as prisões preventivas dos acusados também são imperiosas para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto, como bem observado pelo Parquet, os elementos informativos constantes do caderno investigatório indicam que os réus fugiram do distrito da culpa após a prática, em tese, do crime, mostrando indisposição em se submeterem aos ditames da Justiça. E, levando em conta as especificidades do caso, bem como a inexequibilidade das demais medidas cautelares previstas em lei, conclui-se que nenhuma outra medida cautelar diversa seria suficiente para acautelar a ordem, assegurar a aplicação da lei penal ou mesmo garantir o transcorrer da instrução processual sem embaraços. Diante do exposto, por entender necessárias para garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, DECRETO as prisões preventivas de KATTILENE BARBOSA MENDONÇA e ERENEU MAX BARBOSA DO PRADO, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão. Ciência ao Ministério Público”. 
    13. Antes mesmo da manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, o magistrado processante havia reexaminado os fundamentos da prisão cautelar e o pedido de prisão domiciliar, considerando, entre outras circunstâncias, a acusada ter filhos menores:
    “Vistos. Malgrado não se tenha feito constar em ata, o pedido realizado pela defesa de Kattilene em audiência de sua liberdade provisória ou prisão domiciliar, escora-se no recente julgado do STF (HC 143.641), argumentando ser ela mãe de filhas menores de 12 anos de idade. Atento ao quanto delineado pelo STF no julgamento do HC 143.641, certo é que a condição de mãe de filho menor de 12 anos não condiciona automaticamente a substituição da prisão preventiva em domiciliar, como bem frisou o Ministro Relator Ricardo Lewandwski: "(...) excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício.".Fixada tal diretriz, tenho que no caso em análise, o pleito não merece acolhimento, pois, ainda que genitora de três crianças, conforme se verifica às fls. 242/244, no depoimento da testemunha protegida, esta consignou que uma das filhas da acusada teria acompanhado o descarte do corpo da vítima. Além disso, há informação colhida na fase inquisitorial dando conta de que, na tentativa de se esquivar da prisão, a ré teria oferecido as próprias filhas para a avó (fls. 79/80 e 90/91). Assim, diante do exposto, verifico, neste primeiro momento, não ser a presença de Kattilene essencial para melhor desenvolvimento de suas filhas, ao contrário, pelo noticiado até então, a distância sugere trazer mais benefícios às menores. Somado a tudo isto, rejeito da pretensão defensiva, utilizando-me dos fundamentos da decisão de fls. 250, os quais também adoto como razões de decidir”. 
    14. Registre-se que a defesa da paciente noticiou que os filhos menores não mais estão sob sua responsabilidade e guarda, como exigido pelo art. 318 do Código de Processo Penal (Habeas Corpus n. 164.767, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4.12.2019), sendo que o crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça desautorizaria a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    15. Na sentença de pronúncia, voltou-se a analisar a ocorrência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva assentando-se:
    “Há nos autos indícios suficientes da materialidade delitiva, conforme se infere do boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 214/215), laudo do instrumento utilizado para a prática dos delitos (fls.279/281 e 282/286), bem como do laudo de exame necroscópico (fls. 104/108) e, ainda, pela prova oral. O mesmo se pode dizer em relação aos indícios de autoria, conforme revelaram as provas orais. Senão vejamos. De acordo com a testemunha protegida, Ereneu confidenciou-lhe a prática do crime. Kattilene teria o instigado a cometer o crime, alegando que o ofendido o menosprezava, além de abusar das filhas da acusada. Segundo ouviu da boca do réu, o primeiro tiro fora disparado por Kattilene e, após, efetuou os demais disparos. Indicou alguns vizinhos que teriam presenciado os fatos, inclusive, a desova do corpo da vítima pela dupla com auxílio de um carrinho de mão. Aliás, a dispensa do corpo do ofendido teria sido acompanhada de uma das filhas da ré com o defunto. (…) Os réus não poderão recorrer em liberdade da presente decisão, eis que suas custódias cautelares ainda se mostram necessárias, nos fundamentos já expostos na decisão de fls. 127/128, que permanecem hígidos, bem como, observo que os réus permaneceram segregados durante a instrução criminal, não se justificando suas solturas nesta oportunidade. Do mesmo modo, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar em favor de Kattilene pelos motivos já expostos na decisão de fls. 357, os quais ora adoto como razões para decidir”. 
    16. Não bastassem as várias oportunidades em que reapreciada a custódia cautelar da paciente, verifica-se o prejuízo da alegação de afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, pelas informações prestadas pelo juízo processante de terem sido remetidos os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A competência para o julgamento do recurso em sentido estrito atrai a jurisdição sobre o reexame da contrição cautelar nele impugnada, não tendo do juízo processante a atribuição de exame nos termos daquele dispositivo, sequer vigente quando da remessa do processo à segunda instância. Ademais, consta do processo que o tribunal de origem apreciou e reafirmou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, negando o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos, extraídos do andamento processual do recurso em sentido estrito:
    “Trata-se de petição juntada aos autos após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, reproduzindo os termos das razões de recurso de fls. 552/563, reiterando, inclusive, o pedido de liberdade provisória da recorrente, por ausência de justa causa para a custódia cautelar, ou por